Tribunal: TCU
Processo: 035.744/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Alexander de Castro, Ana Cristina de Carvalho, Edmundo Fernandes Netto, Fabio Rodrigues Serra, Nilo Cesar Fragoso Barbosa, Rodrigo Dias Ferreira de Araujo, Shirley Santos Vieira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Nilo Cesar Fragoso Barbosa, Shirley Santos Vieira, Fabio Rodrigues Serra, Alexander de Castro, Ana Cristina de Carvalho, Rodrigo Dias Ferreira de Araujo e Edmundo Fernandes Netto, contra o Acórdão 4227/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos Nilo Cesar Fragoso Barbosa, Shirley Santos Vieira, Fabio Rodrigues Serra, Alexander de Castro, Ana Cristina de Carvalho, Rodrigo Dias Ferreira de Araujo e Edmundo Fernandes Netto para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. com fulcro no art. 281 do RI/TCU, estender os efeitos da presente decisão para os responsáveis Luiz Otavio da Silva Castanheira e Luciano Gontijo Dutra; 9.3. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 4227/2023-TCU-Segunda Câmara os responsáveis Nilo Cesar Fragoso Barbosa, Shirley Santos Vieira, Fabio Rodrigues Serra, Alexander de Castro, Ana Cristina de Carvalho, Rodrigo Dias Ferreira de Araujo, Edmundo Fernandes Netto, Luiz Otavio da Silva Castanheira e Luciano Gontijo Dutra; 9.4. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Nilo Cesar Fragoso Barbosa, Shirley Santos Vieira, Fabio Rodrigues Serra, Alexander de Castro, Ana Cristina de Carvalho, Rodrigo Dias Ferreira de Araujo, Edmundo Fernandes Netto, Luiz Otavio da Silva Castanheira e Luciano Gontijo Dutra; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.